Tribunal: STF
Processo: AC 1005
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em recurso extraordinário: deferimento: a
questão objeto do RE - acerca da competência da Justiça Federal ou
da Justiça Estadual para a causa - é daquelas em que se deve afastar
 a regra de retenção do recurso contra decisões interlocutórias
(C.Pr.Civil, art. 542, § 3º).
Ademais, densa a plausibilidade do
RE, à vista da Súmula 650 ("Os incisos I e XI do art. 20 da
Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos,
ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto").